Tribunal: TCU
Processo: 006.786/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao sítio Brasil Contra Fake.

Inteiro teor:
Acórdão 1623/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que suas ações e campanhas publicitárias são espécies de intervenção estatal e que, portanto, devem observar os aspectos prescritos no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU (além de outros possíveis referenciais de boas práticas em formulação, implementação e avaliação de programas governamentais, políticas públicas ou intervenções estatais) para um bom desempenho em todos os seus estágios; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e aos representantes; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.786/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.